Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. VALOR. EXCESSO. DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no Cumprimento de Sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, como é o caso, cabível a fixação de honorários em favor do executado.

3. Na impugnação ao Cumprimento de Sentença, a sucumbência deve ser aferida levando-se em conta o valor do excesso à execução apontado pela parte executada e não o montante total do débito cobrado.

4. Recurso conhecido e não provido.